Tribunal: TJMT
Processo: 1025110-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025110-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL JOSE TEODORO DOS SANTOS - CPF: 051.464.121-54 (APELANTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), JEAN FLAVIO TEODORO DOS SANTOS - CPF: 051.464.111-82 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – CAUSA SATISFATORIAMENTE INSTRUÍDA – SENTENÇA REFORMADA

- RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, em observância a nova sistemática processual.

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Ocorrência –, e os
danos
dele decorrente (óbito da genitora) – por meio da certidão de óbito –, há que ser reformada a sentença para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MANOEL JOSÉ TEODORO DOS SANTOS e JEAN FLÁVIO TEODORO DOS SANTOS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial por ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente narrado na inicial e o óbito da genitora dos apelantes, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,
além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observada a concessão da gratuidade de justiça (ID 135316804).

Inconformados com o deslinde do feito, os recorrentes interpuseram o presente recurso alegando (ID 135316804) que em 13/08/2017 sua genitora
ROZENI TEODORA DOS REIS
envolveu-se em um acidente de trânsito na cidade de Juara/MT, no qual foi atropelada, vindo a falecer no dia seguinte, em 14/08/2017, conforme boletim de ocorrência e certidão de óbito devidamente juntado aos autos nos IDs 135316781 e 135316779.

Aduzem terem realizado requerimento administrativo, porém afirmam não terem conseguido resposta e ao consultar o processo administrativo verificaram que ele havia sido encerrado, motivo pelo qual ajuizaram a presente demanda para recebimento da indenização securitária.

Asseveram que em contestação, a seguradora alegou estar ausente a declaração de únicos herdeiros e o laudo de necropsia da vítima, além de informar que o pagamento não foi efetuado na esfera administrativa em virtude de inconsistências nos dados bancários.

Sustentam os apelantes nunca terem sido comunicados acerca das inconsistências nos dados bancários.

Defendem ainda, que ao contrário do que constou na sentença, a documentação que instruiu os autos comprova de forma inequívoca o nexo de causalidade que o falecimento de sua genitora se deu em decorrência do atropelamento, tendo sido preenchido os requisitos do artigo 5o da Lei no 6.194/74.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 135316807).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes autoras,
MANOEL JOSÉ TEODORO DOS SANTOS e JEAN FLÁVIO TEODORO DOS SANTOS,

ajuizaram
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 13/08/2017, sua genitora foi vítima de acidente de trânsito, vindo a óbito no dia 14/08/2017 devido as lesões, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 135316781 e 135316779).

Em sua inicial (ID 135316777), requereram a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelantes.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se na aferição do acerto da decisão que julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15, por não terem sido juntados aos autos documentos e provas necessárias a comprovar o nexo causal entre o suposto acidente e o óbito.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre óbito de
ROZENI TEODORA DOS REIS
e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação,
razão assiste aos apelantes
.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
lavrado na data do acidente, qual seja, 13/08/2017 às 04h50min., registra que
ROZENI TEODORA DOS REIS
foi vítima de acidente de trânsito, tendo sido socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Municipal para atendimento médico devido às lesões decorrentes do acidente, conforme trecho abaixo colacionado (ID 135316779):

Por sua vez, a certidão de óbito registra que a
ROZENI TEODORA DOS REIS
veio a óbito no dia 14/08/2017 às 01h15min., no Hospital Municipal de Juara, tendo como causa morte parada cardiorrespiratória e traumatismo craniano com coma (ID 135316781).

Assim, resta evidente que os autores comprovaram o nexo causal existente o acidente noticiado nos autos e o óbito de sua genitora, pois evidente que
ROZENI TEODORA DOS REIS
não resistiu em decorrência da gravidade das lesões causadas do atropelamento.

Ora, consoante relato dos populares de que presenciaram o acidente,
ROZENI TEODORA DOS REIS
atravessava a rua empurrando uma bicicleta quando foi colhida pelo veículo Fiat Uno, cor prata, placa HHU7558, sendo necessário o acionamento do SAMU pela guarnição da Polícia Militar que atendeu a ocorrência (ID ID 135316779).

Assim, evidente o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 5o da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Sendo assim, restou comprovado nos autos o nexo causal entre o acidente ocorrido em 13/08/2017 e o óbito de
ROZENI TEODORA DOS REIS
tal como narrado nos autos, fazendo jus os apelantes ao recebimento da indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - MORTE – DECLARAÇÃO HOSPITALAR - CERTIDÃO DE ÓBITO - NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E ÓBITO DO DE CUJUS – CONFIGURADO – BENEFICIÁRIA – LEGITIMIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG). O que se observa da documentação carreada aos autos é que a morte noticiada se originou de fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, que descrevem, delimitam e demonstram o dano decorrente (STJ REsp 1.333.058/PE). Para indenização de seguro obrigatório, “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o da Lei 6.194/74). A indenização decorrente de acidente de trânsito com cobertura do Seguro Obrigatório DPVAT onde se verifica o Óbito da vítima, será paga mediante a apresentação de Certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte.”
(N.U 1003678-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (óbito) – por meio da certidão de óbito –, há que ser reformada a sentença para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT).

Desta feita, demonstrado nos autos ter sido a genitora dos apelantes vítima fatal do acidente ocorrido em 13/08/2017, de se concluir que os recorrentes fazem jus ao recebimento da indenização securitária – DPVAT.

Isso porque, a alínea “a” do § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74 estabelece que o pagamento será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, sendo necessária na hipótese dos autos a apresentação da certidão de óbito, o registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova da qualidade de beneficiários, requisitos devidamente preenchidos pelos apelantes.

Assim, a seguradora deve ser condenada ao pagamento da indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em razão do óbito da genitora dos apelantes vítima de acidente de trânsito, devidamente coberto, nos atermos do inciso II do artigo 3o da Lei no 6.194/74.

No que tange à
correção monetária
, esta deverá incidir a partir do efetivo prejuízo (sinistro), corroborando a posição pacificada neste Tribunal, segundo a qual:
“
Induvidosamente impõe-se a atualização monetária do valor do seguro a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, data do sinistro
(
Súm. 43, do STJ
)”.
(
TJ/MT – 2a CCível – RAC no 1.961/2009 – Relator: Des. Donato Fortunato Ojeda – j. em 25-3-2009
).

Do mesmo modo quanto aos juros de mora, cuja incidência deverá incidir a partir da citação, consoante
Súmula de no 426 do STJ
:

“Os
juros de mora
na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

Por fim, como é cediço, no ordenamento jurídico brasileiro, o sistema que rege a fixação dos honorários advocatícios fundamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade.

Sobre o tema, é a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo.
”

(
in
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse viés, imperioso destacar que no caso versado, há prova de que os apelantes realizaram o protocolo do prévio pedido administrativo junto à seguradora, conforme reconhecido em contestação e como faz prova o andamento do processo administrativo juntado aos autos pela própria seguradora no ID 135316797.

Desta feita, tem-se que a Seguradora apelante deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve responder integralmente pela sucumbência.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (13/08/2017) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, condeno a seguradora ao pagamento do
ônus sucumbencial em sua integralidade e fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação corrigido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022